Tribunal: TJMT
Processo: 0003269-94.2016.8.11.0037
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Peculato. Recursos defensivos. Pleitos de absolvição, desclassificação para peculato culposo, redução da pena e adequação do dia-multa. Desprovimento. Sentença condenatória mantida.
I. Caso em exame
1. Recursos de apelação interpostos contra sentença condenatória que julgou procedente denúncia pelo crime de peculato (art. 312, caput, do Código Penal), condenando os recorrentes, ex-secretário de finanças e engenheiro fiscal do município, pela prática de desvios de recursos públicos vinculados à reforma da Secretaria de Educação, mediante emissão fraudulenta de cheques e medições inverídicas.
II. Questões em discussão
2. Há quatro questões em discussão:
(i) verificar se as provas constantes nos autos sustentam a condenação dos apelantes;
(ii) analisar se é possível a desclassificação do crime para a modalidade culposa (art. 312, § 2o, do Código Penal);
(iii) avaliar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal; e
(iv) reexaminar a adequação do valor do dia-multa.
III. Razões de decidir
3. As provas documentais e testemunhais corroboram a autoria delitiva, demonstrando que os apelantes, no exercício de cargos públicos, desviaram valores mediante fraude em medições e ordens de pagamento, sendo inviável a absolvição.
4. A desclassificação para peculato culposo é incabível, pois restou evidenciado o dolo nas condutas dos apelantes, que agiram com premeditação para desviar recursos, conforme comprovado pela emissão de cheques e medições inverídicas.
5. A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente fundamentada nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente quanto à culpabilidade elevada, decorrente da premeditação, e às consequências do crime, que causaram grave prejuízo financeiro ao município de pequeno porte.
6. O valor do dia-multa, fixado em 1/5 do salário mínimo, revela-se proporcional à condição econômica do segundo apelante à época dos fatos e à gravidade do delito, inexistindo elementos que justifiquem sua redução.
IV. Dispositivo e tese
7. Recursos desprovidos. Sentença condenatória mantida.
Tese de julgamento:
(i) A autoria e materialidade do crime de peculato doloso são comprovadas por provas robustas; (ii) Não é cabível a desclassificação para peculato culposo quando evidenciado o dolo;
(iii) A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis;
(iv) O valor do dia-multa pode ser fixado em fração superior ao mínimo, considerando a condição econômica do réu e a gravidade do crime.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 312, caput, § 2o; 59; 68. Constituição Federal, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 615.608/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/02/2021; TJMT, ApCrim 0001004-79.2013.8.11.0052, Rel. Des. Rui Ramos ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 25/09/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003269-94.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Peculato]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ALONSO FERRAZ DA COSTA - CPF: 705.745.371-04 (APELANTE), MAGNUM MORAES NOGUEIRA - CPF: 713.660.751-53 (ADVOGADO), JOENILSON CARLOS DE SOUZA - CPF: 299.677.081-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Peculato. Recursos defensivos. Pleitos de absolvição, desclassificação para peculato culposo, redução da pena e adequação do dia-multa.
Desprovimento
. Sentença condenatória mantida.

I.
Caso em exame

1.
Recursos de apelação interpostos contra sentença condenatória que julgou procedente denúncia pelo crime de peculato (art. 312, caput, do Código Penal), condenando os recorrentes, ex-secretário de finanças e engenheiro fiscal do município, pela prática de desvios de recursos públicos vinculados à reforma da Secretaria de Educação, mediante emissão fraudulenta de cheques e medições inverídicas.

II.
Questões em discussão

2.
Há quatro questões em discussão:

(i) verificar se as provas
constantes nos autos
sustentam a
condenação
dos apelantes;

(
ii
) analisar se é possível a desclassificação do crime para a modalidade culposa (art. 312, § 2o, do Código Penal);

(
iii
) avaliar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal; e

(
iv
) reexaminar a adequação do valor do dia-multa.

III.
Razões de decidir

3.
As provas documentais e testemunhais corroboram a autoria delitiva, demonstrando que os apelantes, no exercício de cargos públicos, desviaram valores mediante fraude em medições e ordens de pagamento, sendo inviável a absolvição.

4.
A desclassificação para peculato culposo é incabível, pois restou evidenciado o dolo nas condutas dos apelantes, que agiram com premeditação para desviar recursos, conforme comprovado pela emissão de cheques e medições inverídicas.

5.
A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente fundamentada nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente quanto à culpabilidade elevada, decorrente da premeditação, e às consequências do crime, que causaram grave prejuízo financeiro ao município de pequeno porte.

6.
O valor do dia-multa, fixado em 1/5 do
salário mínimo
, revela-se proporcional à condição econômica do
segundo
apelante à época dos fatos e à gravidade do delito, inexistindo elementos que justifiquem sua redução.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recursos desprovidos. Sentença condenatória mantida.

Tese de julgamento:

(i) A autoria e materialidade do crime de peculato doloso são comprovadas por provas robustas;

(
ii
) Não é cabível a desclassificação para peculato culposo quando evidenciado o dolo;

(
iii
) A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis;

(
iv
) O valor do dia-multa pode ser fixado em fração superior ao mínimo, considerando a condição econômica do réu e a gravidade do crime.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
arts
. 312, caput, § 2o; 59; 68. Constituição Federal, art. 93, IX.

J
urisprudência relevante citada:

STJ, HC 615.608/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/02/2021
; TJMT, ApCrim 0001004-79.2013.8.11.0052, Rel. Des. Rui Ramos ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 25/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por

Alonso Ferraz
d
a Costa

e

Joenilson
Carlos
d
e Souza

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste
-MT que, nos autos da ação penal n.
0003269-94.2016.8.11.0037
, condenou
-os
pela prática do crime de peculato (art. 312 do Código Penal),
aplicando ao
primeiro

a
pena de
3 (três) anos,

7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, em regime inicial aberto, e
66
(
sessenta e seis
) dias-multa
,
e
ao
segundo
,
a
pena de
2 (dois) anos, 8 (oito)

meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime aberto, e
5
0 (
cinquenta
) dias-multa
,
calculados à razão de
1
/
5
(
um

quinto
) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.
As penas privativas de liberdade dos recorrentes foram substituídas por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas a ser prestado perante a Secretaria Municipal de Obras e prestação pecuniária no valor de cinco
salários mínimo
.

Alonso Ferraz da Costa
, forte nas razões que se encontram no ID
243636828
,
almeja sua absolviç
ão
,
nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal
e, subsidiariamente,
a desclassificação do crime que lhe foi imputado para a modalidade culposa (
art. 312
, § 2o,
do Código Penal
). Caso os pedidos não sejam acolhidos, requer a
fixação da pena-base
que lhe foi aplicada
no mínimo legal
e o consequente reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Joenilson
Carlos de Souza
, nas razões constantes no ID
243636833
, postula sua absolviç
ão
, com base no princípio
in dubio pro reo
e,
subsidiariamente,
a desclassificação do crime que lhe foi imputado para a modalidade culposa (
art. 312
, § 2o,
do Código Penal
).
Em sendo rejeitados os pleitos retromencionados, colima pela
fixação da pena-base que lhe foi aplicada no mínimo legal
e a readequação do valor do dia-multa para a fração mínima legal.

Nas contrarrazões
encontradiças
no ID

243636837
, o
Ministério Público
pugna
pel
o
des
provimento do
s
recurso
s

defensivo
s
. E n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se encontra
no ID
252855682
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encartada
no ID
243636163
, p.
6
/
12
, descreve os fatos desta forma:

[
...
]

Nos anos de 2011 e 2012, na Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste/MT, no Município de Santo Antônio do Leste/MT, os denunciados
ALONSO FERRAZ DA COSTA
(Secretário de Finanças) e
JOENILSON CARLOS SOUZA
(Fiscal de Obras), na qualidade de funcionários públicos, em comunhão de esforços e conjunção de vontades entre si e com
REINALDO COELHO CARDOSO
(ex-Prefeito ora falecido), desviaram dinheiro, em proveito próprio e alheio, de que tinham a posse em razão do cargo, no valor de
R$ 90.490,86
(noventa mil, quatrocentos e noventa reais e oitenta e seis centavos).

Apurou-se que no período acima mencionado o Município de Santo Antônio do Leste/MT, representado por
REINALDO COELHO CARDOSO
(falecido), gestor público à época dos fatos, com objetivo de reformar e ampliar a Secretaria Municipal de Educação, realizou a Tomada de Preços no 07/2011, que resultou no Contrato no 211/2011 (fls. 53/62-IP), no montante de
R$ 246.532,80
, firmado com a empresa KAPE Construção Civil LTDA. – ME.

Ocorre que os denunciados
ALONSO FERRAZ DA COSTA
(Secretário de Finanças) e
JOENILSON CARLOS SOUZA
(Fiscal de Obras), adredemente combinados entre si e com REINALDO, empenharam pagamentos do Contrato no 211/2011 para a empresa KAPE, porém emitiram os cheques para terceiras pessoas alheias ao contrato, quais sejam,
GÉRSON NUNES ARAÚJO, JOSÉ CARLOS DO CARMO, JÂNIO VIEGAS DE PINHO, VOLNIR TAFAREL, SEONIR ANTÔNIO JORGE, MARCOS SANTANA CLÁUDIO, OSWALDO SOUZA FARIAS, DERNIVALDO GIL DO AMARAL e CARLOS IHAMBER HUGUENEY D'REZENDE
.

Verifica-se que no dia 20.02.2013, estando o Município de Santo Antônio do Leste/MT sob nova gestão, do Prefeito
MIGUEL JOSÉ DA SILVA
, a contabilidade pública constatou que havia saldo de
R$
12.597,00
no Contrato no 211/2011 com a empresa KAPE, porém este valor não foi empenhado e, em comparação ao total pago, o índice de irregularidade foi de
48,89%
.

Correspondia ao valor de
R$ 98.602,74
, porém o valor já pago era de
75,60% (R$ 186.393,78)
, o que acabou por embasar uma Ordem de Paralisação de Obra, datada de
12.03.2013 (fls. 64/65-IP).

Em virtude do fato, o Município de Santo Antônio do Leste/MT requisitou junto ao Banco do Brasil as microfilmagens dos pagamentos à KAPE Construção Civil LTDA. – ME, constatando que
diversos cheques foram emitidos à conta KAPE Construção Civil LTDA – ME, mas direcionados para outras pessoas físicas ou jurídicas que não mantinham vínculo com a relação de empenhos da obra
, conforme fls. 126/139-IP.

Verifica-se que para execução do Contrato no 211/2011 foi emitido o empenho no 044/2012, em 03/01/2012, no valor global de
R$ 246.532,85
. Durante o período que compreende da assinatura do Contrato (12/12/2011) à suspensão dos serviços (15/06/2012), conforme consta registrado no sistema
Geo
-
Obras-TCE
/MT, foram realizadas 4 (quatro) medições totalizando o valor de
R$ 192.883,05 (cento e noventa e dois mil, oitocentos e oitenta e três reais e cinco centavos).

Entretanto, a Equipe de Auditoria da SECEX de Obras e Serviços de Engenharia, durante a inspeção “in loco” (Processo 54755/2015), constatou que diferente do que consta registrado no Sistema
Geo
-
Obras-TCE
/MT, na Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste-MT existem
5 (cinco)
processos de pagamentos, conforme descritos a seguir:

[...]

Ou seja, constatou-se uma divergência entre os registros no Sistema
Geo-Obras
- TCE/MT e os processos físicos analisados na Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste-MT. Apurou-se que essa diferença
refere-se
ao processo relativo à
4a medição, no valor de R$ 35.817,20, que não foi inserido no
Geo
-
Obras-TCE
/MT.

Pelo quadro acima,
verificou-se que existem duas medições pagas relativas à 1a medição.
A divergência entre os serviços executados e os serviços medidos e pagos, também foi constatada durante a inspeção “in loco” realizada pela Equipe de Auditoria da SECEX de Obras e Serviços de Engenharia do TCE/MT.

Na ocasião, conforme consta no termo de inspeção, serviços medidos e pagos relativos ao Contrato no 211/2011 correspondiam ao valor de
R$ 228.700,25 (duzentos e vinte e oito mil, setecentos reais e vinte e cinco centavos), ou seja, 92,76% do valor contratado (R$ 246.532,80).
Entretanto, de acordo com o que consta no referido Termo de Inspeção, constatou-se que os serviços executados pela empresa contratada correspondiam a
48,88%,
percentual equivalente ao que já havia sido apurado pelo Arquiteto e Urbanista Giovani
Biff
.
ASSIM SENDO, CONFORME APURADO PELA EQUIPE DE AUDITORES, CONSTATOU-SE UM SUPERFATURAMENTO NO VALOR DE R$ 108.221,89, POR INEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Essa irregularidade ocorreu pelo fato do engenheiro fiscal ora denunciado
JOENILSON CARLOS SOUZA ter emitido duas planilhas de medições repetidas, relativas à 1a medição.
Essas duas
planilhas foram pagas, porém a empresa KAPE alegou que apenas a planilha datada de 26/03/2012 foi por ela emitida. Ademais, em
05/03/2012, o engenheiro fiscal JOENILSON CARLOS SOUZA emitiu outra medição para a mesma etapa no valor de R$ 66.123,36.

Ainda, constata-se que a
planilha da 1a medição datada de 05/03/2012, no valor de R$ 66.123,36, foi fracionada
em vários pagamentos e por meio de
12 (doze) cheques.
Nos autos do processo de pagamento constam arquivados junto às ordens bancárias vários documentos denominados de "cópia de cheque". Pelas
“fotocópias dos cheques”
encaminhadas pelo Banco do Brasil e pelos documentos “cópia de cheque”, que constam nos autos do processo de pagamento, constata-se que os documentos “cópia de cheque” foram preenchidos nominalmente à empresa KAPE, porém,
os cheques foram pagos a terceiros
que não possuem nenhuma relação jurídica com o objeto do Contrato no 211/2011, conforme segue:

[...]

Constata-se com isso, que em função do fracionamento dos pagamentos em vários cheques e a alegação da empresa KAPE de não ter recebido o valor que estava contabilizado no Executivo Municipal, a equipe de auditoria da SECEX efetuou o cruzamento entre as fotocópias dos cheques e os documentos
“cópia de cheques”
chegando à conclusão
que
houve
desvio de recurso público.

Nos autos do processo de pagamento consta, por exemplo, que o cheque
No 855973 foi emitido à empresa KAPE.
Já a fotocópia do cheque encaminhada pelo Banco do Brasil (cheque no 855915), comprova que o cheque está nominal, cruzado em preto em favor da empresa
JVP -
Factoring
Fomento Mercantil Ltda.,
que não possui relação jurídica com o Contrato no 211/2011.

Constatou-se ainda que não houve endosso (transmissão do cheque) pela empresa KAPE. Esse mesmo procedimento se repetiu com a emissão do cheque
no 955960, no valor de R$ 5.272,50,
neste caso, o cheque estava nominal à empresa
Activa
Controle e Gestão LTDA.
Pelo preenchimento deste cheque constata-se que o cheque foi emitido diretamente e nominalmente à empresa
Activa
Controle e Gestão LTDA, sem qualquer tipo de endosso.

Constata-se que esse mesmo procedimento se repete em mais
10 (dez) pagamentos a terceiros.
As empresas que receberam esses cheques não possuem relação jurídica com o contrato.
Ou seja, foi pago o valor de R$ 66.123,36 de forma ilegal e indevida – desviada.

Outrossim, em
16.03.2012,
o ora denunciado
Joenilson
Carlos de Souza
emitiu a segunda planilha de medições, no valor total de
R$ 20.367,50 (vinte mil, trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos)
e, analisando os autos do inquérito policial no tocante ao processo de pagamento da
2a medição,
constata-se que foi paga por meio do cheque no
855948, de R$ 20.367,50.
Pelos documentos, constata-se que esse cheque foi emitido nominalmente e pago à empresa
CONSTRUIT Construtora LTDA,
que não possuía nenhuma relação jurídica com o objeto do Contrato no 211/2011.

A auditoria do
TCE/MT constatou
que, por conta do Contrato no 211/2011, no valor Global de
R$ 246.532,80,
houve medições no total de
R$ 228.700,25,
porém, efetivamente só haviam sido executados pela empresa contratada, serviços no valor de
R$ 120.523,36.

Outrossim, do valor de
R$ 190.834,19,
por conta do Contrato no 211/2011, foram emitidos cheques a terceiros no valor de
R$ 90.490,86,
por meio de medições fraudulentas, dinheiro este desviado.

Comprovadamente, a empresa
KAPE Construções Civil LTDA-ME
recebeu, do valor de
R$ 190.834,19,
a importância total de
R$ 99.287,79
(noventa e nove mil, duzentos e oitenta e sete reais e setenta e nove centavos).

Sendo assim, resta comprovado que durante a execução do Contrato no 211/2012 houve pagamentos indevidos no total de
R$ 90.490,86 mediante emissão de cheques a pessoas jurídicas e a pessoas físicas que não possuíam nenhuma relação jurídica com o contrato.

Pelos documentos encaminhados pelo Banco do Brasil (fotocópias dos cheques) e aqueles que fazem parte da contabilidade do Município (cópia de cheque) é possível afirmar que os denunciados, servidores do Executivo Municipal de Santo Antônio do Leste, utilizaram-se do valor empenhado para fazer face às obrigações do
Contrato no 211/2012,
que tinha como objeto a ampliação e reforma da Secretaria de Educação do Município, para que recursos do município fossem desviados para outra finalidade, inclusive, à empresa de
Factoring
Fomento Mercantil.

Para que esses desvios pudessem ser consumados,
ALONSO e REINALDO
(falecido), responsáveis pelas emissões dos cheques, escrituraram de forma simulada os documentos denominados cópias de cheques, com intuito de “mascarar” os registros contábeis/financeiros desses pagamentos, na contabilidade do Município. Porém, isso somente foi possível, a partir do momento em que o engenheiro responsável pela fiscalização da execução da obra/serviços, denunciado
JOENILSON,
emitiu planilhas de medições com serviços não executados ou em duplicidade.
[
...
]
.

Inicialmente, sobreleva-se destacar que
a materialidade do
s
crime
s
de peculato narrado
s
na denúncia não foi objeto de insurgência dos apelantes, que se limitaram a questionar a autoria delitiva e a dosimetria das penas que lhes foram impostas.

Com efeito, infere-se dos autos que
Alonso exercia o cargo em comissão de Secretário de Economia e Finanças/Tesoureiro da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste/MT, incumbindo-lhe, entre outras atribuições, a emissão de cheques destinados aos pagamentos realizados pelo referido ente público
;
e p
or sua vez,
Joenilson
Carlos desempenhava a função de engenheiro civil vinculado ao mesmo órgão municipal, sendo responsável pela fiscalização e aferição das medições das obras em andamento.

Nesse contexto, infere-se dos autos que em 12 de dezembro de 2011
foi celebrado o Contrato n. 211/2011 entre o Poder Executivo Municipal de Santo Antônio do Leste e a empresa KAPE – Construção Civil
Ltda.
, com o objetivo de realizar a reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Educação. O ajuste previa um valor global de R$ 246.532,80 (duzentos e quarenta e seis mil, quinhentos e trinta e dois reais e oitenta centavos) e estabelecia o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a execução integral da obra, conforme documento constante no ID
243636163, p. 76/85
sendo realizado, para tal desiderato, o
Empenho n. 044/2012, no valor global da obrigação.

Entretanto, finda a gestão do então prefeito Reinaldo Coelho Cardoso
(falecido)
, responsável pela contratação retromencionada
, seu sucessor, ao vistoriar
os contratos em execução, recebeu a informação do arquiteto e urbanista Giovanni
Biff
dando conta que “
A OBRA
ENCONTRA-SE
COM PERCENTUAL EXECUTADO DE 48,89% baseando sobre o físico-financeiro em questão. PORÉM ENCONTRA-SE COM PERCENTUAL PAGO DE 75,60% O QUE
DIVERGE-SE
EM 26,71% PAGO ALÉM DA RELAÇÃO DA OBRA FÍSICA EXISTENTE
”, razão pela qual ordenou a paralização da
reforma
, bem como instaurou procedimentos administrativos para averiguação.

No âmbito das medidas investigativas adotadas pelos gestores municipais, foi requerida ao Banco do Brasil

as microfilmagens dos cheques emitidos pela Prefeitura Municipal em favor da empresa KAPE Construção Civil
Ltda
. Após a análise dos referidos documentos, constatou-se que diversos cheques supostamente emitidos
para a
mencionada empresa, na realidade, foram destinados a terceiros, pessoas físicas e jurídicas, estranhas ao Contrato n. 211/2011, consoante se infere da tabela a seguir:

A testemunha Gerson Nunes Araújo, proprietário da empresa KAP
E
Construção Civil Ltda, contratada pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste/MT para realizar a reforma e ampliação da Secretaria de Educação do município, em resumo, afirmou
em juízo
não reconhecer os pagamentos realizados antes de 26
de março de
2012, alegando que apenas uma medição da obra foi efetivamente feita
e subscrita por sua pessoa
, sendo inverídicas as demais medições. Também declarou ter sido prejudicado, pois não recebeu corretamente pelos serviços prestados. Além disso, informou não conhecer as pessoas físicas e jurídicas em nome das quais os cheques emitidos pela Prefeitura foram destinados. Veja
-
s
e
:

[...] Promotor de Justiça: (...) a empresa contratada para fazer a obra era a KAPE Construção Civil, que era de propriedade do senhor,
correto? Sim, senhor. (...) Promotor de Justiça: O senhor estava fazendo essa obra? Estava. Promotor de Justiça: Estava? E essa obra era do que? Era de reforma e ampliação da Secretaria. Promotor de Justiça: Consta aqui que o montante do contrato foi esse mesmo, 246 mil 532 reais e 80 centavos? Sim, senhor. Promotor de Justiça: (...) O que o senhor sabe dizer a respeito disso? Ocorreu isso? Não ocorreu?
Porque
o senhor sabe dizer alguma coisa a respeito dessa divergência?
eu não tenho nada com isso, porque eu só pedi uma medição.

EU FIZ UM OFÍCIO PARA A PREFEITURA PEDINDO UMA MEDIÇÃO, AÍ FIZERAM UMA MEDIÇÃO PARA MIM DE 22 E ALGUMAS COISAS POR CENTO. Você entendeu? EU FUI LESADO TAMBÉM, PORQUE EU FIZ 48% DA OBRA E RECEBI SÓ 22%. TEM LÁ NOS AUTOS DA PREFEITURA, TEM NOS AUTOS LÁ, A MINHA ASSINATURA COM O CARIMBO DA EMPRESA, SÓ UMA MEDIÇÃO DE 22% DA OBRA
. Promotor de Justiça: Consta, inclusive, paralisou a obra antes? NÃO, ELE PARALISOU DEPOIS QUE EU PEDI A MEDIÇÃO, DAÍ UMA SEMANA PEDIU A PARALISAÇÃO, E EU MANDEI UM OFÍCIO PEDINDO PORQUE PARALISAR A OBRA SE ESTÁ BEM ADIANTADA A OBRA. ELE NÃO RECEBEU, NÃO ATENDEU POR OFÍCIO, ATENDEU VERBALMENTE FALANDO QUE NÃO TINHA RECURSO PARA TERMINAR A OBRA.
EU NÃO SABIA ATÉ ENTÃO QUE TINHA SIDO JÁ RETIRADA ESSE TANTO DE DINHEIRO DA CONTA. E PARA SER MAIS SINCERO, EU NÃO SEI COMO QUE O BANCO DO BRASIL PAGOU ESSE CHEQUE TUDO NOMINAL A MINHA EMPRESA SEM A MINHA ASSINATURA E SEM DEPÓSITO DA MINHA CONTA DA EMPRESA
. FOI TUDO PAGO. Promotor de Justiça: A primeira o senhor pediu uma medição só, né? PRIMEIRA E ÚNICA. Promotor de Justiça: (...) O senhor redigiu uma resposta, o senhor foi notificado e redigiu uma resposta, né? É, PEDI UMA RESPOSTA PORQUE QUE ESTAVA PARALISANDO A OBRA SE A OBRA ESTAVA ADIANTADA. A OBRA ESTAVA JÁ COBERTA, COM FEITO A LAJE, REBOCO, CONTRAPISO, TUDO, EU ESTAVA FAZENDO O
ACABAMENTO FINAL
. JÁ TINHA IDO NA ELETROFIO, COMPRADO FIAÇÃO E TUDO, ESTAVA TUDO LÁ PARA TERMINAR A OBRA. E PEDIU A PARALISAÇÃO. AÍ QUANDO EU FIQUEI SABENDO, AÍ FOI A DECEPÇÃO TOTAL, NÉ?
PORQUE COMO É QUE VOCÊ VAI MEXER COM A OBRA SE VOCÊ RECEBE 22% E JÁ ESTÁ CONSTANDO 75.60% RECEBIDA.
Promotor de Justiça: Essa notificação consta que o senhor teria dito assim, que basta verificar que na medição encaminhada pela empresa constou claramente a anotação de que se tratava da primeira medição e está datada no dia 26 de março de 2012, ou seja, seria impossível qualquer pagamento à empresa anterior a essa data, no entanto consta na relação dos pagamentos que a Prefeitura te mandou, vários pagamentos anteriores à data dessa medição. O senhor
levantou
, foi isso mesmo? Teve vários pagamentos antes da medição e o senhor não reconheceu eles? NÃO, SENHOR, NÃO. (...) NÃO, SE QUISER EU POSSO PEDIR UM EXTRATO, O BANCO DO BRASIL TEM QUE ME FORNECER O EXTRATO, NÃO ENTROU NA MINHA CONTA. ELES ESPARRAMARAM O CHEQUE. ATÉ A PREFEITURA MANDOU
PARA MIM UM PAPEL DIZENDO QUE FEZ UMA INVESTIGAÇÃO NA CIDADE E ENCONTROU CHEQUE NOMINAL À EMPRESA, ATÉ NOS AGIOTAS DA CIDADE TINHA CHEQUE DA EMPRESA. E AÍ FORAM NO BANCO E O BANCO DO BRASIL PAGOU, SEM MINHA ASSINATURA. (...) Promotor de Justiça: Aí tem aqui pagamento no dia 5 de março, no dia 8 de março, 12 de março, 14 de fevereiro, 15 de março e tem um pagamento posterior aqui, um pagamento no dia 16 de junho de R$ 20.617,40, um no dia 21 de março, também anterior, e um pagamento no dia da medição, no dia 26 de março. Esses pagamentos que o senhor colocou na notificação, o senhor verificou e não foram feitos para a sua empresa, é isso? O senhor confirma essa notificação? NÃO, NÃO FOI FEITO, NÃO. O único que foi feito foi 54. alguma coisa por cento, não lembro o total, mas foi 54, porque foi 22% que eles fizeram a medição para mim. Não quiseram fazer mais de 22, já eu acho que com esse intuito de ficar com mais dinheiro. Promotor de Justiça: O senhor fez só os 22, consta que foi constatado a execução lá de 48.89% nessa oportunidade aqui. O senhor sabe quem fez a mais? O senhor sabe explicar essa diferença ou não
? QUEM FEZ OS 48.89% FOI EU, SÓ QUE EU SÓ RECEBI EM MEDIÇÃO 22%. EU PEDI E NÃO FOI 22%, O ENGENHEIRO FOI LÁ E CONSTATOU QUE ERA 22%.
Promotor de Justiça: Na primeira medição, aí o senhor continuou trabalhando e não teve mais medição, é isso? Não, nunca mais fiz medição, não tem pedido, não pode olhar lá que não tem nenhuma assinatura minha de medição. Aí eu já que eles tinham pedido a paralisação da obra, eu continuei parado,
porque
vou fazer o que? Aí nunca me pediram para voltar, vieram me pedir agora, 2018, para retornar a obra que eu falei, eu não vou retornar a obra, como é que eu vou retornar a obra se já pegaram o dinheiro da conta? Até 26% e pouco por cento que eu teria de receber, não recebia e os outros, que foi tirado 75,60% da obra e como é que eu vou continuar uma obra dessa? Aí desisti da obra. Promotor de Justiça: Então o senhor ficou no prejuízo
? FIQUEI NO PREJUÍZO, E GRANDE, NA ÉPOCA, NA ÉPOCA EU FIQUEI NO PREJUÍZO, FIQUEI ATÉ SEM CARRO DE ANDAR
. Promotor de Justiça: O prejuízo foi essa diferença aí, o senhor recebeu só até aquela medição que fez depois que deu essa diferença aqui de 48, o seu prejuízo foi isso?
De 48,89% e eu recebi 22% e alguma coisa, o meu prejuízo foi esse, agora o da prefeitura foi mais, foi a prefeitura perdeu o mesmo tanto que eu, perdeu 20 e pouco por cento também, porque eu perdi 26% e a prefeitura perdeu 26%.
Promotor de Justiça: Consta aqui que um cheque, esse cheque aqui, um cheque do dia 21 de março, o valor de 7.870 reais, foi depositado na conta do JOSÉ CARLOS DO CARMO, o senhor conhece essa pessoa? NÃO CONHEÇO NÃO, SENHOR. (...) Promotor de Justiça: Tem um outro cheque aqui do dia 5 de março, foi depositado na conta da BJP
Factory
, mercantil do Jânio Viegas de Pinho, o senhor conhece, tem alguma relação? NÃO,
É ESSES AÍ QUE A PREFEITURA ME DISSE QUE CONSTATOU QUE TINHA CHEQUE ATÉ EM AGIOTAS, AÍ EU NÃO PROCUREI O NOME DAS PESSOAS PARA A PREFEITURA
. Promotor de Justiça: Só para confirmar, eu vou perguntar aqui um por um, dos nomes dos beneficiados, vê se eventualmente o senhor conhece, se o senhor já teve relação,
tá
? Sim,
senhor. Promotor de Justiça: Outro cheque aqui da Activia Controle e Gestão, seria do
Seonir
Antônio Jorge, conhece ou não? NÃO CONHEÇO. Promotor de Justiça:
Tafarel
e Cia, do senhor
Volnir

Tafarel
, conhece ou não? NÃO, senhor. Promotor de Justiça: A MS Claudio, do Marcos Santana Claudio? NÃO CONHEÇO, não, senhor. Promotor de Justiça: Meta, Tank Construção e Serviços Limitados, do Oswaldo Souza? NÃO CONHEÇO. Promotor de Justiça: (...) a R&R Empreendimentos Imobiliários e Construções, do Carlos? TAMBÉM NÃO CONHEÇO. Promotor de Justiça: Luciano Borges de Aquino? NÃO, senhor, NÃO CONHEÇO. Promotor de Justiça: E a
Construit
Construtora LTDA, seria do
Dernivaldo
Gil do Amaral? NÃO CONHEÇO. (...) NUNCA VI NEM FALAR O NOME DESSAS PESSOAS. Promotor de Justiça: E a
Construit
, o senhor não lembra de ter pegado material dele emprestado, quando faltava seu, ele pegado seu? Eu nunca emprestei material
pra
esse povo. (...) Promotor de Justiça: Essas medições anteriores, essas que o senhor mencionou na notificação, o senhor não teve relação nenhuma com elas, né?
NUNCA TIVE. DEPOIS EU FIQUEI SABENDO, ATÉ QUE ELE FEZ UMA MEDIÇÃO ANTES DE COMEÇAR A OBRA, fizeram medição antes, mas SEM MEU CONSENTIMENTO, SEM ASSINATURA E SEM O PEDIDO DE MEDIÇÃO. EU IA FAZER MEDIÇÃO ANTES DE COMEÇAR A OBRA
, COMO QUE FAZ UM TREM DESSE? [...]

Destacamos.

A narrativa da testemunha acima parcialmente reproduzida foi corroborada
pelo procedimento
investigativo
instaurado pela equipe de auditoria do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que
do cotejo da verificação in loco com os dados extraídos do sistema GEO-OBRAS, constatou que
foram registradas quatro medições de obras,
nas seguintes datas: 05.03.2012; 16.03.2012; 03.05.2012 e 29.06.2012, totalizando o pagamento de R$ 192.883,05 (cento e noventa e dois mil, oitocentos e oitenta e três reais e cinco centavos).

Contudo, nos registros físicos da Prefeitura Municipal constam cinco processos de pagamento, efetuados em 05.03.2012, 16.03.2012, 26.03.2012, 03.05.2012 e 06.11.2012,
n
o valor total de R$ 228.700,25 (duzentos e vinte e oito mil, setecentos reais e vinte e cinco centavos)
,
cujas cártulas são subscritas pelo então prefeito Reinaldo
(falecido)
e pelo apelante Alonso,
realizados da seguinte forma:

* R$ 66.123,36 (sessenta e seis mil, cento e vinte e três reais e trinta e seis centavos), referentes à primeira planilha de medições, emitida em 05/03/2012
;

* R$ 20.367,50 (vinte mil, trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), referentes à segunda planilha de medições, emitida em 16/03/2012;

* R$ 50.469,00 (cinquenta mil, quatrocentos e sessenta e nove reais); também referentes à primeira planilha de medições, emitida em
26
/03/2012
;
(cujo valor recebido foi reconhecido pela empresa
Kape
)

* R$ 55.923,19 (cinquenta e cinco mil, novecentos e vinte e três reais e dezenove centavos)
, referentes à terceira planilha de medições, emitida em 03/05/2012
;
(cujo valor recebido foi reconhecido pela empresa
Kape
)

* R$ 35.817,20 (trinta e cinco mil, oitocentos e dezessete reais e vinte centavos),
referentes à quarta planilha de medições
,
emitida em
06/11/2012.
Deste valor
,
emitiu-se
apenas
o pagamento de R$ 12.817,20 (doze mil, oitocentos e dezessete reais vinte centavos), divididos em dois cheques, assinados nominalmente à empresa
Kape
, nos valores de R$ 8.817,20 (oito mil, oitocentos e dezessete reais e vinte centavos) e R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não sendo o último reconhecido pela referida empresa, apesar da fotocópia emitida pelo Banco do Brasil confirmar tê-lo sido assinado em nome
daquela
, tendo
,
a instituição financeira
,
informado o pagamento na modalidade “boca do caixa”.

Dessa forma, constatou-se um superfaturamento no montante de R$ 108.221,98 (cento e oito mil, duzentos e vinte e um reais e noventa e oito centavos), decorrente da não execução dos serviços correspondentes. Esse superfaturamento teve origem na duplicidade de medições e pagamentos de diversos itens, sendo que o engenheiro fiscal responsável pela obra, o apelante
Joenilson
Carlos, emitiu em duplicidade as planilhas relativas à primeira medição, datada de 05 de março de 2012
e o apelante
Alonso assinou as cártulas de pagamento, a despeito da divergência dos dados
.

Ainda, impõe-se consignar que
apesar
de
tais medições terem sido pagas
nominalmente à
empresa
Kape
Construção Civil
, seu proprietário, em juízo,
não as reconheceu, validando apenas a planilha de medição emitida em 26
de março de
2012 e informando que o primeiro pagamento por ela recebido ocorreu em 02
de abril de
2012, negando o recebimento de valores em datas anteriores.

Dessa forma, conforme demonstrado, a prova documental evidencia que
o apelante

Joenilson
Carlos
, no exercício da função de engenheiro fiscal, e
Alonso
, atuando como Secretário de Economia e Finanças e Tesoureiro, apropriaram-se ou desviaram indevidamente a quantia de R$ 90.490,86 (noventa mil, quatrocentos e noventa reais e oitenta e seis centavos) pertencente à Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste/MT, valor esse vinculado ao Contrato n. 211/2011, destinado à ampliação e reforma da Secretaria de Educação do Município.

A execução da referida prática ilícita ocorreu quando
Joenilson
Carlos
, encarregado de fiscalizar a execução da obra contratada, elaborou planilhas de medições que incluíam serviços não realizados ou repetidos. Paralelamente,
Alonso, por sua vez, na condição de
responsáve
l
pela emissão das ordens de pagamento e dos cheques correspondentes, promove
u
a escrituração de forma fraudulenta, mediante a elaboração de documentos intitulados “cópias de cheques”, com o objetivo de ocultar as irregularidades nos registros contábeis e financeiros do município.

Ressalte-se que a identificação dos pagamentos efetuados a terceiros estranhos ao Contrato n. 211/2011, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, somente foi possível após a confrontação dos documentos obtidos in loco pela equipe de Auditoria do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT) com as cópias dos cheques fornecidas pelo Banco do Brasil, o que revelou o modus operandi ardiloso empregado para a apropriação ou desvio de recursos públicos.

No mesmo sentido se manifestou judicialmente a testemunha Miguel José Brunetta, ex-prefeito do Município de Santo Antônio do Leste/MT
, que afirmou ter
exerc
ido
o cargo de prefeito do referido município após o mandato de
Reinaldo Coelho
Cardoso
e que, ao término da gestão deste, restou uma obra inacabada, qual seja, o edifício destinado à Secretaria de Educação. Tal situação acarretou um prejuízo aos cofres públicos estimado em aproximadamente R$ 90.000,00 (noventa mil reais), sendo a referida obra concluída durante sua administração. Confira-se:

[...] Promotor de Justiça: O senhor tem conhecimento desses fatos? O senhor foi prefeito após o Reinaldo, de Santo Antônio do Leste, correto? Correto. É na Secretaria de Educação? Promotor de Justiça: Na Secretaria Municipal de Educação (...) O senhor lembra desses fatos?
Eu lembro, lembro, é uma secretaria, um prédio de uma secretaria de educação, de educação que
tava
fazendo, que até inclusive depois nós terminamos o prédio, mas esse foi um dos rombos que ficou (...) ele não terminou a obra, né? A obra, eles só levantaram um pouco as paredes, né? Na verdade, e depois ficou
pra
nós, daí nós terminamos a obra.
Promotor de Justiça: Mas ele tinha recebido? Eu não me lembro ao certo questão de número, né?
Mas acho que era esse valor, mais ou menos, de 80, 90 mil reais.
(...) Promotor de Justiça: E sobre o envolvimento dos acusados aqui, que eles seriam o secretário de finanças, o ALONSO, e o fiscal de obras, o JOENILSON, o senhor lembra, sabe dizer da participação de algum deles nesse, nesse, nesse fato? Eles não fiscalizaram direito? O que que aconteceu? (...)
não tenho certeza se JOENILSON, né, mas, mas ele, ele era fiscal de obra na época
, segundo nós, é, constava lá, né, nos autos. Promotor de Justiça: Então, o senhor sabe dizer que realmente teve o desvio, né? A diferença entre pagamento e obra executada aqui, a empresa depois abandonou a obra, não fez tudo pelo qual recebeu, né?
Inclusive, antes de vir
pra
cá, eu procurei saber pelo meu, é, ele era um arquiteto, né, e ele, ele que media as obras também, né? Então, foi ele que foi lá medir as obras, e ontem eu fui lá para saber dele também, daí realmente ele me falou, diz, olha, ficou um rombo lá de mais de 90 milhares, né? Que, inclusive, foi ele que, que foi lá medir depois
pra
nós entrar, é, com, pra entrar, pra cobrar, né
? Na verdade, nós mandamos
pro
, pra Ministério Público [...]

destacamos.

Registre-se, ainda nesse diapasão, que
as testemunhas
Dernivaldo
Gil do Amara,
Volnir

Tafarel
, Oswaldo Souza Farias, José Carlos do Carmo e Jânio Viegas de Pinho
,
em juízo, afirmaram
unissonamente desconhecer os motivos de terem sido destinatários dos cheques emitidos pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste/MT para suas pessoas, físicas e jurídicas.

Por seu turno,
Alonso Ferraz da Costa, em juízo, negou a participação nos ilícitos, afirmando, em síntese, que suas funções eram exclusivamente administrativas, destacando que sua atuação era condicionada aos documentos que recebia no
desempenho de seu cargo.
Descreveu que os documentos (empenhos e medições) chegavam à sua mesa já preparados e, após isso, ele emitia os cheques e realizava os pagamentos. Segundo o apelante, o fiscal de obras
Joenilson
Carlos era o responsável por realizar as medições e a partir dessas medições
, elaborar
o empenho,
cabendo-lhe realizar
o pagamento correspondente. Ele reafirmou que não havia qualquer apropriação ilícita de valores e declarou não compreender os motivos pelos quais estava sendo acusado
.

Joenilson
, por sua vez, não foi encontrado para prestar declarações
. Assim,
ficou devidamente comprovado nos autos que os apelantes Alonso e
Joenilson
Carlos possuíam acesso e disponibilidade sobre os recursos públicos em razão dos cargos que ocupavam, respectivamente, de Secretário de Finanças e Engenheiro Fiscal
,
condição
que
satisfaz o primeiro requisito objetivo necessário para a configuração do crime de peculato-desvio, ou seja, a posse legítima de dinheiro ou valores públicos por parte de funcionários públicos.

Além disso, os demais elementos caracterizadores do delito – sejam eles descritivos, normativos ou subjetivos – também foram demonstrados de forma consistente pelas provas constantes nos autos. Nesse sentido, verificou-se que os
recorrentes
, agindo como autores do ato criminoso, com fundamento no contrato n
.
211/2011 celebrado entre a Prefeitura Municipal e a empresa KAPE Construção Civil LTDA, emitiram cheques destinados a terceiros estranhos ao contrato, baseando-se em medições que se revelaram inverídicas
,
razão pela qual não há como acolher o pleito absolutório formulado por
eles
, uma vez que as provas produzidas são robustas, harmônicas e suficientes para sustentar sua condenação.

A respeito do pedido dos apelantes de
desclassificação do crime de peculato para a modalidade culposa, sabe-se que o delito disposto no
art. 312, §

2o,
do
C
ódigo
P
enal
pretende punir o funcionário público que por negligência, imprudência ou imperícia, concorre para a prática do crime de outrem
, o
que n
ão
é o caso dos autos
.

A fim de se evitar repetições desnecessárias, observa-se que os apelantes não agiram culposamente, uma vez que tinhamconsciência e vontadede praticarem as condutas narradas na peça inaugural, sendo induvidoso o dolo de todos e a evidente incursão no tipo previsto no art. 312,caput, do Código Penal.

Isso porque, consoante explanado linhas volvidas,
os apelantes
, mancomunados,
valendo-se do fato de ocuparem cargo público, desviaram dos cofres municipais valores que ultrapassam R$ 90.000,00 (noventa mil reais), em proveito próprio ou alheio, dos quais tinha a posse em razão do cargo que ocupavam, restando demonstrado, assim, o dolo em suas condutas,

Destarte, inviável o acolhimento dos pedidos de desclassificação, pois a presença do elemento subjetivo doloso encontra-se amplamente comprovada, devendo
,
a condenação por peculato
,
ser mantida na modalidade dolosa.Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PECULATO (ARTIGO 312 DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSOS DOS CONDENADOS E DA ACUSAÇÃO – PRETENSÃO DEFENSIVA – PREAMBULAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA EM CONCRETO, COM A CONSEQUENTE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE– INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – AUSÊNCIA DE CASO JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MÉRITO – PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PECULATO CULPOSO – INVIABILIDADE – DEMONSTRADA A ELEMENTAR DO TIPO – CRIME PRÓPRIO – CONDUTA QUE SE SUBSUME AO TIPO PENAL IMPUTADO AOS APELANTES NA INICIAL – DOSIMETRIA – NEGATIVAÇÃO DAS VETORIAIS DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NA PRIMEIRA FASE – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – DESPROPORCIONALIDADE DA FRAÇÃO APLICADA – MODIFICAÇÃO QUE SE IMPÕE – TERCEIRO APELANTE – ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE QUE ADERIU A CONDUTA DELITUOSA –IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO COM BASE SOMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS – IN DUBIO PRO REO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO DOS PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES E PROVIDO O RECURSO DO TERCEIRO RECORRENTE.

Inviável o reconhecimento de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, quando não transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, nos termos do artigo 110, §1o, do Código Penal.

No peculato, o agente desvia dinheiro, valor ou qualquer bem móvel de que tem a posse em razão do cargo, em proveito próprio ou alheio. Inviável a desclassificação do delito de peculato para sua forma culposa, quando as provas colhidas evidenciam a natureza dolosa do delito praticado.

Em relação ao terceiro apelante há insuficiência de provas demonstrando que aderiu dolosamente a conduta criminosa, sendo inviável a condenação com base somente em elementos informativos, ante da fragilidade das provas, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo.

“À jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração eleita em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que não ocorreu no caso concreto. 4. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no REsp 1828250/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019,
DJe
27/09/2019)

[...]

(N.U 0001004-79.2013.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 26/09/2024)

Noutro prisma, com relação ao
s
pedido
s
subsidiário
s
de
Alonso Ferraz da Costa e
Joenilson
Carlos Souza
visando
a
fixação da pena-base que lhe
s
foi aplicada no mínimo legal, de igual maneira, a razão não lhe
s
assiste.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo prolator da sentença condenatória

(ID 243636819)
:

[...]
IV – D I S P O S I T I V O

85. Ante ao exposto, e por tudo que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR os réus ALONSO FERRAZ DA COSTA, brasileiro, convivente, natural de Alto Araguaia/MT, nascido aos 16/09/1984, filho de Catalino
Dornel
da Costa e Izabel Ferraz da Costa, RG 15245136 SSP/MT e CPF 705.745.371-04 e; JOENLSON CARLOS SOUZA, CPF 299.677.081-15, filho de
Enio
José de Souza e Joacy de Souza, nas penas do crime previsto no art. 312, caput, c/c o artigo 29, caput, do Código Penal, aplicando ao primeiro (ALONSO), a causa de aumento de pena preconizada no artigo 327, § 2o, (cargo em comissão), do referido códex, cuja pena passo a dosar e individualizar.

IV.I – DOSIMETRIA DA PENA DOS ACUSADOS

86. Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e ao sistema trifásico de sua aplicação, procedo à análise das
circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. No que
pertine
à culpabilidade os réus eram maiores à época dos fatos, possuíam plena consciência de sua atitude, a conduta dos réus se reveste de grau normal de reprovabilidade, considerando suas condições pessoais e a natureza do delito. Isto porque, o réu JOENILSON emitiu medições falsas e/ou em duplicidade, encaminhando-as ao réu ALONSO que, sabendo da conduta do primeiro, assinava, junto ao ex
-
prefeito/falecido REINALDO COELHO CARDOSO as ordens de pagamento, os documentos “cópias de cheque” e os cheques, sabendo que os destinatários dos cheques não eram os mesmos expressos nas ordens de pagamentos e das “cópias de cheque”, qual seja, a empresa KAPE Construção Civil Ltda. Além do meio astucioso extrapolar o tipo penal, da análise dos autos depreende-se que o crime em comento necessitou de premeditação por parte dos envolvidos no esquema de desvio / apropriação de verbas públicas, necessitando de ajuste prévio e meticuloso entre eles, não sendo decorrente de mera reação instantânea, impensada ou improvisada. Os réus são primários e não registram antecedentes, conforme se denota de seus antecedentes criminais; quanto à conduta social nada restou apurado; sua personalidade nada restou demonstrada nos autos; quanto aos motivos do crime - dinheiro fácil, em detrimento de terceiro - são intrínsecos ao tipo penal; às circunstâncias do crime são as narradas na denúncia, as consequências do crime extrapolam o tipo penal, uma vez que o valor apropriado/desviado pelos réus, qual seja, R$ 90.490,86 (noventa mil, quatrocentos e noventa reais e oitenta e seis centavos) trouxe prejuízos ao Município de Santo Antônio do Leste/MT, o qual, de acordo com o censo de 2010 do IBGE, contava com a população residente de 3.754 habitantes, sendo, portanto um município pequeno, cujo dinheiro desviado caracteriza grande prejuízo à população.

IV.II - DO CRIME DE PECULATO COMETIDO PELO ACUSADO ALONSO FERRAZ DA COSTA

87. Assim, considerando as circunstâncias judiciais (artigo
59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis, entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, pode e deve ser fixada acima do mínimo previsto e, portanto, fixo-a em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa.

88. Na segunda fase da aplicação da pena, não vislumbro a existência de agravantes, nem tampouco a presença de atenuantes,
pelo o
que torno a pena base intermediária.

89. Na terceira fase de aplicação da pena, reconheço, entretanto, a existência da majorante prevista no §2o do artigo 327 do Código Penal, eis que Alonso exercia, ao tempo dos fatos, o cargo de Secretário Municipal de Economia e Finanças. Assim, elevo a pena em 1/3, tornando-a pena em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 66 dias-multa, que a TORNO DEFINITIVA à míngua de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

IV.III - DO CRIME DE PECULATO COMETIDO PELO ACUSADO JOENILSON CARLOS DE SOUZA

90. Assim, considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis, entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a
ressocialização, a pena base, pode e deve ser fixada acima do mínimo previsto e, portanto, fixo-a em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa.

91. Na segunda fase da aplicação da pena, não vislumbro a existência de agravantes, nem tampouco a presença de atenuantes, pelo que torno a pena base intermediária.

92. Na terceira fase, não há causas de aumento e diminuição de pena, diante disso, TORNO-A DEFINITIVA à míngua de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

IV.IV – Do regime inicial de cumprimento de pena dos acusados

93. Tendo em vista o quantum da pena aplicado, aplico o regime INICIAL ABERTO aos acusados, considerando o previsto no art. 33, §2o do Código Penal. IV.V – Da Substituição da Pena Privativa de Liberdade Por Restritiva de Direitos dos acusados

94. É possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois presente os requisitos previstos no art. 44, do Código Penal. Assim sendo, substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, em observância do disposto no art. 44, §2° do Código Penal, consistente em prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas a ser prestado perante a Secretaria Municipal de Obras (art. 43, IV, CP) e prestação pecuniária no valor de 05 (cinco)
salários mínimo
(art. 43, I, CP).
[...]
.

Como é sabido a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o magistrado sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

No caso destes autos, ressoa da prova produzida que a culpabilidade de
Alonso e
Joenilson
Carlos
merece valoração negativa, pois o crime de
peculato
foi cometido com premeditação,
extrapolando a normalidade do tipo,
porquanto as várias etapas da empreitada criminosa evidenciam, de fato, que o injusto penal foi planejado, a fim de assegurar seu sucesso, visto que
os dois servidores públicos, valendo-se dos cargos que ex
erciam
,
emitiam ordens de pagamento
por serviços não prestados,
mesmo
sabendo que os destinatários dos cheques não eram
a construtora beneficiária
.
Tal fato
– premeditação – revela dolo intenso, potencializando, por certo, o grau de repulsa gerada pelo crime.

Em relação à culpabilidade, o Superior Tribunal de Justiça, assim se manifestou:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. PROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte -HC 535.063/SP,
TerceiraSeção
, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal -
AgRg
no HC 180.365,
PrimeiraTurma
, Rel.
Min.Rosa
Weber, julgado em 27/3/2020;
AgR
no HC 147.210,
SegundaTurma
, Rel.
Min.Edson
Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 3.
No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, considerando que o crime foi premeditado, dever ser mantida a elevação da pena-base pelo maior grau de censura do agir do ora paciente.
4. “A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito.” (
AgRg
no REsp 143071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
6/5/2015). 5. Considerando a valoração negativa de duas vetoriais, quais sejam, a culpabilidade e as consequências do crime, bem como o intervalo de apenamento do delito do crime de homicídio, não se vislumbra excesso na dosagem da pena. 6. Writ não conhecido.

(HC 615.608/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
26/02/2021)
Destacamos

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 49 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos
seguintes termos: “
Apremeditaçãoconstitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
”.

Desse modo, restando demonstrada a premeditação, deve haver o incremento da pena, ante o maior índice de reprovabilidade da ação
dos recorrentes.

Quanto às consequências do crime
,
foram consideradas desfavoráveis, com destaque para o prejuízo financeiro de
R$ 90.490,86 (noventa mil, quatrocentos e noventa reais e oitenta e seis centavos) ao Município de Santo Antônio do Leste/MT, o qual, de acordo com o censo de 2010 do IBGE, contava com a população residente de 3.754 habitantes, sendo,
portanto,
um município pequeno, cujo dinheiro desviado caracteriza grande prejuízo à população.
Embora o prejuízo econômico não seja especialmente elevado, sua relevância não pode ser minimizada, considerando-se que os valores desviados eram destinados
à reforma do prédio da Secretaria de
Educação do município.

Por conseguinte, as circunstâncias judiciais foram corretamente negativadas, e a majoração da
s
pena
s
-base
s

de
Alonso e
Joenilson
Carlos
mostra-se
legítima, não havendo razão para sua redução ao mínimo legal.

Por derradeiro,
o apelante
Joenilson
Carlos Souza
solicita a alteração da sentença para que o valor fixado para os dias-multa seja readequado à quantia correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Contudo, tal pedido não procede.

Sobre o pleito de diminuição da pena de multa, não se pode olvidar que a sanção integra a sanção penal cominada pelo art. 312,
caput
, do Código Penal, sendo uma espécie de pena imposta no preceito secundário do referido tipo penal. Na espécie
,
verifica-se que a sanção pecuniária de
5
0 (quarenta) dias-multa aplicada à
Joenilson
Carlos, na fração de 1/5 (um quinto) do
salário mínimo
guarda proporcionalidade matemática com a pena final de reclusão, não merecendo, portanto, qualquer reparo.

Como é cediço, “
o valor do dia-multa (piso de 1/30 do salário-mínimo e teto de 5 vezes esse salário)
” deve ser estabelecido “
conforme a situação econômica do réu
”. [...]
Verificando-se que sua situação financeira é consistente e elevada, deverá ter o valor de cada dia-multa estabelecido em valores superiores a um trigésimo do salário-mínimo
” (Guilherme de Souza Nucci, Código Penal Comentado, 17a edição, Ed. Forense, pág. 267 – e-book).

No caso
sub examine
, os elementos de convicção angariados
não comprovam a
hipossuficiência do
recorrente
, pois ao tempo do fato, ocupava cargo de secretário municipal.
Se o réu,
primo icto
oculi
, não
comprova a ausência de
condições financeiras para suportar o pagamento que lhe foi imposto na condenação, o valor deve ser
mantido tal qual fixado na sentença condenatória.

Posto isso, sintonia com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao
s
recurso
s

interposto
s
por

Alonso Ferraz da Costa
e

Joenilson
Carlos de Souza
, mantendo, por conseguinte,
incólume
a sentença prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025